Tribunal: TCU
Processo: 009.418/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra possíveis irregularidades na Licitação 7004531312/2026 sob a responsabilidade da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), (CNPJ 02.709.449/0001-59), sem valor estimado conhecido, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de substituição das estruturas e equipamentos de sinalização náutica do Terminal Aquaviário de Ilha Redonda (TAIR), localizado no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
Acórdão 2576/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Infraport Comércio e Serviços de Infraestrutura Portuária e Tecnologia Subaquática Ltda., acerca de possíveis irregularidades na Licitação 7004531312/2026, conduzida pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de substituição das estruturas e equipamentos de sinalização náutica do Terminal Aquaviário de Ilha Redonda (TAIR), localizado no Estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no artigos 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulada pela representante, por perda de objeto; dar ciência desta deliberação à representante e à Transpetro e arquivar o presentes processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.418/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação Legal: Helvio Jose Lopes, representando Infraport Comercio e Servicos de Infraestrutura Portuaria e Tecnologia Subaquatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.